Tribunal: TJDFT
Processo: 0003257-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO ALTERNATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. FACADA CONTRA A VÍTIMA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO A SER SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exigência de instauração do incidente de inconstitucionalidade de preceito normativo não se aplica quando há a presunção de sua constitucionalidade. Hipótese em que a defesa sustenta a tese de inconstitucionalidade do princípio in dubio pro reo, rejeitada pela 2a Turma do STF de forma incidental (ARE 1082664 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/10/2018; RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021).

2. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, a competência da instituição do júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nesse cenário, na fase em que se encontra o feito - formação da culpa -, a lei exige apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

3. Não havendo prova inequívoca nos autos que permita acolher as teses defensivas de legítima defesa e ausência de animus necandi, impõe-se o exame do conjunto fático-probatório ao júri.

4. Recurso desprovido.